Tribunal: TJES
Processo: 5003659-17.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003659-17.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARCOM S/A
RECORRIDO: MARCELO MARGOTTO e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte recorrente.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR HABITUAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO: COLISÃO DE CAMINHÃO COM TERCEIRO QUE ATINGE VEÍCULO ESTACIONADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MANTIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS: AUSÊNCIA DE LESÃO CORPORAL OU CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA EXCLUIR A INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os autores, Marlon Vinicius de Souza Oliveira e Herculane Nunes de Araujo Oliveira, ajuizaram ação indenizatória em face de Arcom S/A e Marcelo Margotto. Alegam que sua motocicleta (Honda/CB300F Twister), devidamente estacionada em via pública, foi atingida após uma colisão entre o caminhão da primeira ré e a motocicleta do segundo réu. Pleitearam a reparação pelos danos materiais no valor de R$ 4.124,46 e compensação por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando ambos os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.124,46 por danos materiais e R$ 6.000,00 por danos morais.

3. A empresa recorrente suscita: Cerceamento de Defesa: Nulidade da sentença pela falta de audiência de instrução para oitiva de testemunhas sobre a dinâmica do acidente. Ilegitimidade Ativa: Sustenta que Marlon Vinicius não é o proprietário e não estava na posse direta no momento do choque, pois a moto estava estacionada. Mérito: Alega culpa exclusiva do corréu Marcelo Margotto, que teria realizado ultrapassagem proibida pela direita em "ponto cego". Danos Morais: Pede a exclusão da condenação por inexistência de lesões físicas ou abalo psicológico comprovado, tratando-se de dano meramente patrimonial.

4. Rejeito a preliminar de
cerceamento de defesa
. O magistrado, como destinatário da prova, possui o dever de julgar antecipadamente a lide quando o acervo documental é suficiente. No caso, o Boletim de Ocorrência e as fotos permitem aferir a responsabilidade, tornando a prova oral protelatória.

5. Quanto à
ilegitimidade ativa
, mantenho a decisão de origem. A jurisprudência pátria consolidou que o condutor habitual que suporta os efeitos do ilícito possui legitimidade para pleitear a reparação, independentemente da titularidade formal no registro de trânsito.

6. No mérito, a responsabilidade solidária deve ser mantida. Conforme o Art. 29, §2º do CTB, os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos menores.

7. A prova dos autos indica que o preposto da recorrente realizou manobra sem a cautela necessária, atingindo o corréu Marcelo.

8. Ainda que se discuta a concorrência de culpas entre os réus, perante os autores (terceiros prejudicados com veículo estacionado), a responsabilidade é solidária (Art. 942, CC), ressalvado eventual direito de regresso entre os causadores do dano.

8. Quanto aos danos morais arbitrados, a sentença merece reforma. É incontroverso que não houve vítimas com ferimentos ou lesões corporais. Os autores não estavam no local no momento do impacto. O dano moral em acidentes de trânsito exige prova de dor, sofrimento ou abalo psíquico que extrapole o cotidiano. A privação temporária de veículo, por si só, sem comprovação de ofensa a direitos da personalidade, configura dano meramente patrimonial.

9. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL
do recurso da para
EXCLUIR a condenação por danos morais
,
mantendo-se a sentença pelos próprios fundamentos quanto aos demais itens, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
.

10. Sem custas ou honorários, face ao provimento parcial (Art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)